Tribunal: TJSP
Processo: 0028779-92.2008.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Crédito de natureza não tributária. Sentença de improcedência. Afastada alegação de inadequação da via eleita – Amplitude do conceito de Dívida Ativa – Inteligência do artigo 39, caput, c.c. § 2o, da LEF. Prescrição – Inocorrência – Ajuizamento tempestivo – Atuação diligente da Fazenda Municipal. Nulidade da CDA – Inexistência – Título que preenche

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Crédito de natureza não tributária. Sentença de improcedência. Afastada alegação de inadequação da via eleita – Amplitude do conceito de Dívida Ativa – Inteligência do artigo 39, caput, c.c. § 2o, da LEF. Prescrição – Inocorrência – Ajuizamento tempestivo – Atuação diligente da Fazenda Municipal. Nulidade da CDA – Inexistência – Título que preenche os requisitos legais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0028779-
92.2008.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JOSE EDUARDO
DELFINI CANÇADO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do Art. 942
do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028779-92.2008.8.26.0451 -Voto no
2
Voto no 31929
Apelação no 0028779-92.2008.8.26.0451
Apelante: José Eduardo Delfini Cançado
Apelada: Prefeitura Municipal de Piracicaba
Comarca: Piracicaba
APELAÇÃO Embargos à execução fiscal. Crédito de natureza
não tributária. Sentença de improcedência. Afastada alegação de
inadequação da via eleita Amplitude do conceito de Dívida Ativa
Inteligência do artigo 39, caput, c.c. § 2o, da LEF. Prescrição
Inocorrência Ajuizamento tempestivo Atuação diligente da
Fazenda Municipal. Nulidade da CDA Inexistência Título que
preenche os requisitos legais. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação (fls. 56/65) em face de sentença (fls. 42/45)
que julgou improcedentes embargos à execução fiscal1 para cobrança de crédito não
tributário2, condenando ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado do débito.
Alega inadequação da via eleita, eis que não pode ser objeto de
execução fiscal o crédito não tributário referente restituição de verbas rescisórias
trabalhistas.
Insiste na nulidade da CDA, bem como na ocorrência de prescrição.
Daí, pede reforma.
O recurso foi recebido (fls. 68) e contra-arrazoado (fls. 70/78).
É o relatório.
De início, cumpre afastar a alegada inadequação da via eleita.
Isto porque, consoante o que preceitua artigo 39, caput, c.c. § 2o, da
LEF, denota-se a amplitude do conceito de Dívida ativa, inexistindo um rol
exaustivo dos créditos.
Veja-se:
1 Processo no 27592/1999, valor em 7/10/2008: R$ 1.144,41.
2 Relativo a restituição de valores pagos a maior para o embargante no momento da rescisão do
contrato de trabalho mantido entre as partes, no período de 28/3/1994 a 13/3/1995. Débito
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 4483/1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028779-92.2008.8.26.0451 -Voto no
3
“Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou
não, são escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias”.
(...)
§ 2o. Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e
respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são
os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes
de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei,
multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros,
laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais,
preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de
obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca,
fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras
obrigações legais. (...)”.(grifo nosso).
Deste modo, a legislação relaciona de forma explícita os créditos
oriundos de “restituições” que, independente de sua origem, possuem natureza fiscal
passível, portanto, de inscrição em dívida ativa para cobrança judicial no âmbito da
Lei no 6.830/1980.
Importante destacar, aqui, que o recorrente em momento algum
suscitou ou demonstrou qualquer incorreção dos valores executados, o que não é
suficiente para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito
consubstanciado na CDA.
No tocante à alegada prescrição, tal também não merece guarida.
O crédito, relativo ao exercício de 1995, foi devidamente inscrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028779-92.2008.8.26.0451 -Voto no
4
em dívida ativa, com ajuizamento tempestivo da execução fiscal em 3/12/1999.
Somente 3 anos após a distribuição (10/1/2003), contudo, foi aposto
o despacho ordinatório da citação, impulso oficial necessário à marcha processual.
Nesse passo, como bem lembra o Município em suas contrarrazões
(fls. 76), o artigo 240, § 3o, do CPC, preceitua que “a parte não será prejudicada
pela demora imputável ao serviço judiciário”, situação que justifica a aplicação da
Súmula 106 do STJ, in verbis:
“Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência.”
Bem por isso, não há falar-se em prescrição, notadamente porque a
demora da citação não decorreu da inércia do Município, mas da morosidade dos
mecanismos atinentes à máquina judiciária.
Por fim, também não merece acolhida a tese de nulidade da CDA.
Primeiro, porque a certidão que instrui a petição inicial aponta com
clareza a origem dos créditos, qual seja, número, livro e folha de inscrição da dívida,
a data de inscrição, a discriminação do cálculo do principal, da correção monetária,
juros e multa de mora, valor em reais, e a natureza da inscrição que amparam a
cobrança.
Ademais, é desnecessária a apresentação de cálculos matemáticos
para demonstrar a forma de apuração dos juros e demais encargos legais, bastando a
existência de apontamentos legais, presente nas certidão de dívida ativa, para
garantia do exercício à ampla defesa.
Segundo, porque na hipótese, o embargante argui nulidade da CDA
sem, todavia, apresentar quaisquer elementos fáticos ou jurídicos capazes de afastar
a presunção legal de que se reveste a certidão de dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028779-92.2008.8.26.0451 -Voto no
5
Daí, não procede a insurgência do embargante, que não conseguiu
ilidir a presunção de liquidez e certeza de que se reveste a certidão de dívida ativa.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença de improcedência dos
embargos.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação de
honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, e em conformidade com
o Enunciado Administrativo no 7 do C. STJ.
Assim, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária,
totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da execução.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator